Tribunal: TRF3
Processo: 0000102-28.2018.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000102-28.2018.4.03.6125
RELATOR:
Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: JUCIMAR DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: JOISE CARLA ANSANELY DE PAULA - SP194789-N
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000102-28.2018.4.03.6125
RELATOR:
Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: JUCIMAR DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: JOISE CARLA ANSANELY DE PAULA - SP194789-N
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Juiz Federal Convocado NILSON LOPES (Relator):
Trata-se de apelação criminal interposta por JUCIMAR DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, contra a r. sentença (ID 163538396 – p. 117-128) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Ourinhos/SP, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 18 da Lei no 10.826/2003 (na redação anterior à Lei no. 13.964/2019), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e na prestação pecuniária, fixada em 24 (vinte e quatro) salários-mínimos vigentes à data do pagamento.
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de Jucimar de Souza, nos termos seguintes (ID 163538395 – p. 03-06):
(...) Em 14 de maio de 2014, por volta das 03 horas, na Rodovia BR -153, km 345, nas proximidades do município de Ourinhos, auditores fiscais da Receita Federal, acompanhados por policiais rodoviários federais, apreenderam quatro volumes da bagagem (roupas e som automotivo) transportada por JUCIMAR DE SOUZA no Ônibus da empresa Garcia, que fazia o trajeto Umuarama-Campinas. Os volumes, que continham confecções de origem estrangeira foram lacrados (fl. 4) e encaminhados para o Depósito da Receita Federal em Bauru, sendo que na data de, 04/06/2014 ao ser realizada a descriminação das mercadorias, foi encontrado no interior de um dos volumes, um revólver calibre 38SPL, marca Jaguar de no 248447, 149 munições, ponta ogival calibre 32 S&W Aguila e 50 munições, ponta ogival, calibre 38 S&W, Aguila, conforme o Auto de Apreensão (fls. 9/10).
Os Laudos Periciais (fls.16/23), concluíram que a arma e as munições, de uso permitido, conforme a Lei no 10.826/03, mostraram-se em condições de uso e eficientes a produzir disparos.
(...) Assim sendo, o contexto coligido nos autos, em especial o modo como estava adredemente acondicionada, não obstante a negativa do denunciado, revela que este importou arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização da autoridade competente.
(...) Assim agindo, incorreu o denunciado JUCIMAR DE SOUZA nas sanções previstas no art. 18 da Lei no 10.826103 (tráfico internacional de arma de fogo).(...)
A denúncia foi recebida em 03/08/2018 (ID 163538395 – p. 07-08) e a sentença foi publicada em 21/02/2020 (ID 163538396 – p. 117-129).
Em suas razões de apelação (ID 163538410), a Defesa pugna pela absolvição de Jucimar de Souza, a teor do disposto no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a redução do valor da prestação pecuniária substitutiva para 01 (um) salário mínimo.
Contrarrazões do Ministério Público Federal (ID 163538414) pelo desprovimento do recurso defensivo.
A Procuradoria Regional da República apresentou parecer, opinando pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pela defesa de Jucimar de Souza, tão comente para readequar a pena de prestação pecuniária, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória (ID 164405657).
É o relatório.
À revisão.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000102-28.2018.4.03.6125
RELATOR:
Gab. 44 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: JUCIMAR DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: JOISE CARLA ANSANELY DE PAULA - SP194789-N
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):
Jucimar de Souza, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 18 da Lei no 10.826/03 (na redação anterior à Lei no. 13.964/2019) por ter importado arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização da autoridade competente.
Após regular instrução processual sobreveio sentença (ID 163538396 – p. 117-128) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Ourinhos/SP, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo art. 18 da Lei no 10.826/2003 (na redação anterior à Lei no. 13.964/2019), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e na prestação pecuniária, fixada em 24 (vinte e quatro) salários-mínimos vigentes à data do pagamento.
Passo à apreciação da matéria devolvida.
A
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelos seguintes elementos de provas: Conferência de Entrada - Relatório de Mercadorias Apreendidas (ID 163538393 – p. 13); Auto de apreensão - Ref.: IPL 0220/2014-4-DPF/MII/SP (ID 163538393 – p. 14); Laudo de perícia criminal federal (balística e caracterização física de materiais) no 209/2014 - UTEC/DPF/MII/SP (ID 163538393 – p. 22-25; Laudo de perícia criminal federal (balística e caracterização física de materiais) no 212/2014 - UTEC/DPF/MII/SP (ID 163538393 – p. 26-29); depoimento das testemunhas Alexandre Santos Yokoyama, Célio Augusto Lopes e Reginaldo Vicente (ID 163538390, ID 163538391, ID 163538392).
Da
autoria
delitiva.
A defesa postula que o substrato probatório é insuficiente a demonstrar a autoria delitiva do réu. Sustenta que, na ocasião dos fatos e apreensão dos volumes, os policiais não encontraram o revólver e nem as munições em questão. Pondera que não há como imputar ao réu a prática do delito sem provas robustas, porquanto a referida arma foi encontrada depois de vinte e um dias da retenção dos volumes pertencentes ao apelante. Ademais, aduz a inexistência de testemunhas que possam confirmar a autoria delitiva imputada ao apelante.
Em seu interrogatório judicial (ID 163538392, ID 163538388), o denunciado Jucimar de Souza afirmou que, na data dos fatos, portava uma arma desmuniciada que era de seu sogro, que foi prontamente apresentada no momento da busca pessoal. Todavia, negou a propriedade da segunda arma e das munições encontradas posteriormente com suas mercadorias retidas pela Receita Federal. Afirmou que obviamente a segunda arma encontrada não era sua, uma vez que, na ocasião dos fatos, sua bagagem foi totalmente vistoriada.
Em que pese a irresignação defensiva, insta frisar que a autoria delitiva restou demonstrada pelos elementos coligidos aos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunhas, colhidas em Juízo (ID 163538390, ID 163538391, ID 163538392).
Célio Augusto Lopes, Auditor da Receita Federal que participou da operação, afirmou em seu depoimento que, em vista da grande quantidade de passageiros e mercadorias, não foi realizada a triagem no momento da abordagem. Afirmou que, nesses casos, é realizado o termo de retenção e lacração das mercadorias para posterior conferência do material.
Por sua vez, Reginaldo Vicente, Policial Rodoviário Federal, declarou que participou da operação, na ocasião dos fatos, e esclareceu que em grandes operações envolvendo abordagem de vários ónibus, em razão do grande volume de material a ser apreendido, que por vezes demanda caminhões da Receita Federal, não há condições para uma fiscalização minuciosa, para o efetivo esgotamento da conferência no momento da operação, notadamente quando há bagagens com mercadorias como vestuários e peças pequenas, de modo que o material é verificado de forma superficial e então retido.
Assim, conforme os depoimentos, em razão da dimensão da operação, foi realizada a retenção da mercadoria e guarda preliminar, amparada pelo Termo de retenção de mercadoria de procedência estrangeira e de lacração de volumes que, no caso concreto, foi assinado pelo ora apelante (ID 163538394 – p. 38-39).
Por seu turno, a testemunha Alexandre Santos Yokoyama, Analista Tributário da Receita Federal que também participou da referida operação, descreveu, em seu depoimento, como foi o procedimento realizado pela Receita Federal que culminou na localização da segunda arma e das munições.
Alexandre afirmou que as mercadorias retidas foram acondicionadas em caixas; que referidas caixas foram então lacradas e armazenadas em um caminhão da Receita Federal; que por sua vez, o caminhão também foi devidamente lacrado na base da Polícia Rodoviária de Ourinhos.
O depoente Alexandre declarou que foi responsável pela entrega do referido material lacrado no depósito da Refeita Federal, na unidade da cidade de Bauru, onde foi deslacrado o caminhão para conferencia das referidas mercadorias.
Alexandre, instado pelo membro do Ministério Público Federal em seu depoimento, esclareceu que o material retido é separado em caixas, de forma individualizada, com um número de identificação que correlaciona a mercadoria com seu proprietário.
Informou, ainda, que após a deslacração dos volumes, há uma equipe de servidores da Receita Federal responsável pela conferência e contagem dos materiais apreendidos e que, no caso em concreto, foi constatado algo anormal por um dos servidores, em razão do peso incompatível com o material. O depoente Alexandre afirmou que, então, foi chamado para verificação da mercadoria, ocasião em que encontrou dois pacotes em uma blusa, onde estavam a arma e as munições.
Assim, a despeito da tese defensiva, verifica-se que o procedimento realizado pela Receita Federal tramitou de forma regular, de modo que a localização da arma e das munições com as mercadorias retidas - que o réu admitiu ter adquirido no Paraguai - revela que Jucimar de Souza praticou, consciente e voluntariamente, a conduta que lhe foi imputada na denúncia.
Destarte, a prova acusatória é hábil a consignar a materialidade, autoria e dolo do réu Jucimar de Souza, sendo de rigor a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 18 da Lei no 10.826/2003.
Passo ao exame da
dosimetria da pena.
Colhe-se da sentença, no que concerne à dosimetria da pena levada a efeito em relação ao réu Jucimar de Souza:
(...) A conduta do acusado está tipificada no art. 18 da Lei n. 10.82612003, cuja pena privativa de liberdade é de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.
No tocante às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade do condenado é normal à espécie, devendo a pena -base ser mantida no mínimo legal. Não há elementos técnico -objetivos que permitam o agravamento da pena em razão da conduta social ou personalidade. No tocante aos antecedentes, há, nos autos, notícias acerca de dois inquéritos envolvendo o acusado, um em 2008 e outro em 2014. No primeiro, não há sequer informações sobre qual teria sido o delito eventualmente praticado. O segundo diz respeito ao crime descrito no art. 157, § 2.1 do Código Penal, mas não há qualquer outro dado deste feito nos autos (fl. 144), não havendo razões para qualquer majoração da pena. No entanto, quanto à ação penal no 0003468.24.2014.8.26.0408 (a respeito da arma encontrada na bolsa da esposa do réu quando da fiscalização narrada na denúncia deste feito), a folha de antecedentes juntada aos autos traz a informação de que o réu foi nela condenado (fl. 144 verso). Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo foi possível averiguar que o réu foi condenado como incurso no artigo 14 da Lei n. 10.82612003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias -multa. A condenação transitou em julgado para as partes em 01/11/2017. Contudo, sendo conduta cometida no mesmo contexto fático, não há que se falar em reincidência ou maus antecedentes.
Prosseguindo, os motivos do crime são, efetivamente, aqueles próprios dos delitos dessa natureza. Não houve vítima que pudesse ser individualizada e cujo comportamento pudesse interferir na dosimetria da pena. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo em comento.
Diante da circunstância parcialmente favorável, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Por outro lado, na segunda fase de aplicação da pena, não estão presentes agravantes ou atenuantes, até porque o réu nega os fatos a ele imputados.
Na terceira fase de aplicação da pena, não há também causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis.
Pelos motivos adrede expostos, fixo a pena definitivamente ao réu Jucimar em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.
Fixo o valor do dia multa em 1/20 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.
No caso concreto, o réu apresenta culpabilidade, conduta social e personalidade favoráveis. Os motivos são aqueles próprios do delito e as consequências normais à espécie. Embora tenha sofrido uma condenação, esta diz respeito à conduta averiguada na mesma ocasião em que suas malas com roupas e equipamentos de som foram apreendidas, como já mencionado na presente sentença. Tal circunstância, embora tenha efetivamente resultado em uma condenação, não enseja a conclusão de que o réu voltou a delinquir desde 2014, ao menos nada há nos autos neste sentido.
Assim, verifica-se que é socialmente recomendável, e, portanto, indicado na hipótese em apreço, considerando ser medida adequada à repressão do delito e à ressocialização do condenado, que seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 44, caput, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo urna consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo das execuções penais à ordem de uma hora por dia de pena e a outra consistente em prestação pecuniária, no valor de 24 salários mínimos vigentes à data do pagamento, revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social, em observância aos arts. 45, §1o, e 46, §3o, ambos do diploma penal. (...)
Outrossim, à míngua de insurgência recursal e de qualquer incorreção a ser sanada de ofício, mantenho o quantum da pena estabelecido na origem, observado o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.
Por outro lado, a defesa de Jucimar de Souza postula a redução do valor da prestação pecuniária substitutiva da reprimenda corporal.
Cumpre observar que a fixação do valor da prestação pecuniária substitutiva da sanção corporal deve guardar proporcionalidade com a situação socioeconômica do réu, de modo a viabilizar seu cumprimento. Por outro lado, imperioso que o montante seja suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado. Nesse sentido o aresto desta Corte Regional:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ARTIGO 334-A, §1o, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTS. 2o e 3o DO DECRETO LEI No 399/1968. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO INCONTROVERSOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE CIGARROS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO DE PERDIMENTO MANTIDO. FIANÇA A SER UTILIZADA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de PAULO CEZAR GOMES DA SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Três Lagoas/MS, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver o réu da imputação pela prática do crime previsto no artigo 183 da Lei no 9.472/1997, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal; e condenou-o como incurso no artigo 334-A, § 1o, I, do Código Penal, c/c artigos 2o e 3o do Decreto-lei no 399/1968. 2. O Decreto-Lei 399/1968 foi recepcionado pela Constituição Federal, haja vista que não possui teor materialmente incompatível com a Constituição Federal de 1988, apresentando, ao revés, norma com conteúdo formulado para proteger a ordem fiscal e econômica e a saúde pública, bens jurídicos tutelados pela Carta Maior. Ademais, além de materialmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por não apresentar teor confrontante com os princípios do Direito Penal, não há que se falar também que há a inconstitucionalidade formal do Decreto-Lei, pois foi submetido devidamente a processo legislativo em vigor na época de sua edição. 3. Não interfere na subsunção da conduta ao crime de contrabando o fato de os cigarros já se encontrarem em território nacional quando o apelante iniciou o transporte dos mesmos, uma vez que a conduta imputada ao réu é a de transportar os cigarros internalizados irregularmente, e não de importá-los. 4. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pela Relação de Mercadorias, pelos registros fotográficos de ID 282389928, pp. 42/43, e pela representação fiscal para fins penais da Delegacia da Receita Federal do Brasil, os quais atestam a apreensão de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) maços de cigarros, da marca San Marino, de introdução e comercialização proibidas no país. 5. Não merece acolhida a alegação defensiva de que não houve comercialização da mercadoria, de modo que tampouco se deu sonegação de tributos. O crime de contrabando não se limita à esfera tributária, de modo que é irrelevante a fixação do valor do tributo incidente e iludido, porque o delito se consuma com a simples entrada ou saída do produto proibido, ou, no caso dos autos, com o transporte da mercadoria contrabandeada. 6. A inexistência de exame merceológico não compromete a materialidade delitiva, tendo em vista que o conjunto probatório é farto, e que a Relação de Mercadorias e a Representação fiscal para fins penais da Delegacia da Receita Federal do Brasil atestam que os cigarros apreendidos com o réu eram de origem paraguaia.Os agentes da Secretaria da Receita Federal do Brasil têm aptidão técnica para a verificação da procedência e valor dos cigarros apreendidos, dispondo os documentos de presunção de legitimidade e veracidade. 7. A autoria delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelas declarações das testemunhas policiais, pelo interrogatório do réu, assim como pelos demais elementos probatórios acostados aos autos. Assim, inconteste que PAULO CÉZAR transportou cigarros de origem estrangeira, cuja importação e comercialização são proibidas em território nacional, ciente de que praticava conduta criminosa, à qual aderiu de forma livre e consciente, tornando induvidosos a autoria delitiva e o dolo. De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu pela prática do delito do art. 334-A, § 1o, inciso I, do Código Penal, combinado com os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 399/1968. 8. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime. Inicialmente, observo que a valoração positiva das circunstâncias judiciais não possui o condão de abrandar a reprimenda imposta, apenas não gerando o distanciamento da pena-base de seu mínimo legal. Perfilho do entendimento de que a excessiva quantidade de cigarros apreendidos em poder do réu - 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) maços - constitui fator apto a elevar a pena-base, inclusive em patamar superior ao estabelecido na sentença, o que deixo de fazer, à míngua de irresignação ministerial neste tocante. Assim, de rigor a manutenção da majoração da pena-base por esta circunstância. 7. Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada caso concreto, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá possuir maior relevância do que outra, no momento da fixação da pena-base, em observância aos princípios da individualização da pena, do livre convencimento motivado e da proporcionalidade. 8. Na segunda etapa da dosimetria, o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Entendo que a fração de redução empregada pelo magistrado sentenciante verifica-se adequada ao caso concreto, tendo em vista que não desempenhou papel determinante na condenação, não havendo fundamento para aplicá-la em fração diferenciada. Portanto, mantenho a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a no patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 9. Na terceira etapa da dosimetria, adoto o entendimento do juiz sentenciante, no sentido de que não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena. Dessa forma, fixo a reprimenda definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 10. Tendo em vista o quantum da pena fixada, mantenho o regime inicial aberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal. 11. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e em prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas.
Relativamente à prestação pecuniária, guardada a proporcionalidade com a pena corporal decretada, e considerada a condição socioeconômica do réu, conforme aferido em seu interrogatório judicial, reduzo-a, de ofício, para 2 (dois) salários mínimos, no valor vigente à época dos fatos, mantida a destinação fixada pelo magistrado a quo.
12. Os valores apreendidos em poder do réu representam proveito do crime, devendo ser mantido o perdimento, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal. Relativamente ao rádio transceptor apreendido, mantenho o perdimento decretado em favor da ANATEL, com fundamento nos artigos 91, II, “a”, do Código Penal, e 184, inciso II, da Lei no 9.472/97, uma vez que o equipamento não está homologado e pode ser utilizado para prática de crime. No que diz respeito aos veículos e cigarros apreendidos, o magistrado sentenciante nada determinou, uma vez que foram encaminhados à Receita Federal do Brasil, para as providências administrativas pertinentes (fl. 124). De resto, nem sequer o réu, nestes autos, alega ou demonstra ser proprietário dos veículos, da carga ou mesmo do equipamento radiotransmissor, faltando-lhe legitimidade para reclamá-los ou questionar o perdimento, que não se dá em desfavor de seu patrimônio. A fiança, por sua vez, deverá ser empregada no pagamento da prestação pecuniária e das custas processuais, garantindo-se a execução penal (artigo 336 do CPP). No caso de saldo remanescente, o valor poderá ser restituído apenas após a decretação do trânsito em julgado, em sede de execução penal (artigo 347 do CPP), e desde que não verificada a hipótese prescrita no artigo 344 do Código de Processo Penal. 13. Pedido de gratuidade judiciária indeferido. Caso o réu demonstre, oportunamente, eventual impossibilidade de adimplemento das custas processuais, poderá requerer o benefício da gratuidade de justiça perante o Juízo das Execuções Criminais. 14. Apelo defensivo a que se dá parcial provimento. (TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0001771-02.2015.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 07/06/2024, Intimação via sistema DATA: 11/06/2024)- g.n.
Destarte, observada a situação socioeconômica declarada pelo réu em seu respectivo interrogatório judicial (ID 163538392) e tendo em vista, ainda, que a sanção corporal restou fixada no mínimo legal, cumpre readequar o montante da prestação pecuniária, pelo que a estabeleço no valor de 3 (três) salários mínimos vigentes à data do pagamento, a ser cumprida conforme as determinações do Juízo da Execução.
Ante o exposto,
dou parcial provimento
à apelação, para o fim de reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva para 3 (três) salários mínimos, conforme fundamentação supra.
É o
voto
.

E M E N T A
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 18 DA LEI No 10.826/2003 (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No. 13.964/2019). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA SANÇÃO CORPORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 18 da Lei no 10.826/2003 (na redação anterior à Lei no. 13.964/2019).
2. Materialidade comprovada pelos seguintes elementos de provas: Conferência de Entrada - Relatório de Mercadorias Apreendidas; Auto de apreensão; Laudo de perícia criminal federal (balística e caracterização física de materiais); Laudo de perícia criminal federal (balística e caracterização física de materiais). Autoria delitiva demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos em Juízo.
3. À míngua de insurgência recursal e de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, mantém-se inalterado o quantum da pena corporal fixado na origem.
4. Observada a situação socioeconômica do réu e tendo em vista, ainda, que a sanção corporal restou fixada no mínimo legal, o valor da prestação pecuniária substitutiva foi reduzido para 3 (três) salários mínimos vigentes à data do pagamento. Precedentes.
5. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, para o fim de reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva para 3 (três) salários mínimos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
HÉLIO NOGUEIRA
DESEMBARGADOR FEDERAL